Tribunal: STF
Processo: HC 72427
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. PENAL. ADVOGADO: INTIMAÇÃO.
          I. - Inexistência de nulidade, dado que foi feita a
intimação regular do advogado com mandato nos autos, nem se
justificava a intimação, no Estado do Amapá, de advogados
constituídos para o acompanhamento do recurso no Tribunal de Justiça
do Distrito Federal, não tendo ocorrido neste, o julgamento, tendo
em vista a instalação do novo Estado e do Tribunal de Justiça do
Amapá.
          II. - Tendo o réu mais de um advogado, basta que um deles
seja intimado.
          III. - H.C. indeferido.